Tribunal: STF
Processo: RE 84155
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-05-11
Data de publicação: 1976-05-11

Ementa:
O obstáculo do art. 308-IV do Regimento Interno é intransponível, se não se demonstrar as exceções do caput do artigo, isto é, violação de dispositivo constitucional ou dissídio com jurisprudência predominante do colendo Supremo Tribunal Federal.